Tribunal: STF
Processo: RE 415296
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO RE 574.706 RG, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJE DE 16/05/2008. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.